Tribunal: TJPA
Processo: 0000678-43.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000678-43.2013.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: SIMONE FAGUNDES DE ABREU DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA EFETIVADO PELO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE REPASSE AO BANCO CREDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença declarou indevidas cobranças e inscrição nos cadastros de inadimplentes decorrentes de parcelas já descontadas da folha de pagamento da autora, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, mesmo diante de inadimplemento do empregador no desconto/repasse das parcelas descontadas em folha; (ii) verificar a adequação dos valores fixados a título de indenização por dano moral e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da relação de consumo estabelecida entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

4.

A cláusula contratual estabelece que os valores das parcelas seriam descontados diretamente da folha de pagamento do contratante e repassados ao banco credor, gerando para o consumidor a legítima expectativa de adimplemento da obrigação.

5.

A instituição financeira não demonstrou ter comunicado previamente a consumidora sobre a ausência de repasse pelo empregador ou disponibilizado outro meio de pagamento, tampouco comprovou a regularidade da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito.

6.

A inscrição indevida configura falha na prestação do serviço, impondo-se a responsabilidade do banco, pois a autora não pode ser penalizada por inadimplemento atribuível exclusivamente à Prefeitura, sobre a qual não detém controle.

7.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de negativação indevida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as condições econômicas das partes.

9.

Os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, estão dentro dos limites legais do art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se adequados à natureza da demanda e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VI, e 14; CC, art. 398; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06.08.2013, DJe 29.08.2013.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., contra sentença proferida nos autos da “ação de indenização por dano moral e material” ajuizada por SIMONE FAGUNDES ABREU.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, ACOLHO O PEDIDO DA PARTE AUTORA, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO para:

I - DECLARAR INDEVIDAS as cobranças nos valores de R$131,40, já debitados da remuneração da autora, ainda que não repassados pelo empregador ao banco credor, e a conseqüente inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, referente as parcelas já descontadas em folha de pagamento da parte autora;

II - CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (inscrição nos órgãos de proteção ao crédito) - art. 398 do CC e Súm 54 do STJ; além de correção monetária a partir do presente arbitramento;

II - Condenar ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em percentual de 20% sobre o valor total da condenação, e nas custas processuais, que deve ser feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Em seguida, diante de eventual inadimplemento, certifique-se e Expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará comunicando o débito para que providencie a inscrição em dívida ativa, conforme ofício circular da presidência 009/2016.”

Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se contra a sentença, arguindo, em síntese: (i) inexistência de responsabilidade do banco apelante pelos descontos não repassados pela Prefeitura empregadora, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo; (ii) ausência de conduta ilícita e inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano; (iii) enriquecimento ilícito da parte autora; (iv) fixação excessiva do valor indenizatório por danos morais, que não guarda proporcionalidade com a gravidade dos fatos narrados; (v) necessidade de redução da verba honorária sucumbencial, em atenção aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, considerando-se o baixo grau de complexidade da causa e o julgamento antecipado do mérito.

Ao final, pugna pelo provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para minoração do quantum indenizatório e da verba honorária.

Contrarrazões apresentadas
.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de julho de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à aferição da responsabilidade do Banco da Amazônia S.A. pela negativação indevida do nome da autora, ora apelada, nos cadastros de inadimplentes, não obstante a comprovação dos descontos regulares em sua folha de pagamento, bem como à análise da adequação do valor arbitrado a título de danos morais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Passo a analisar.

2.1.

Da relação de consumo e da responsabilidade objetiva

Conforme os elementos constantes dos autos, a controvérsia insere-se na relação de consumo, conforme definido pelo art. 2º e art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Aplica-se, pois, o art. 14 do mesmo diploma, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Comprovada a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, recai sobre o réu o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC, conforme se verificará a seguir.

2.2.

Da legitimidade da negativação. Inexistência de ato ilícito.

O recorrente defende a legitimidade da negativação, bem como, que agiu no exercício regular do direito ao negativar o nome da apelada, na medida em que a autora estava inadimplente com o contrato ajustado entre as partes.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhes assistir razão. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isso porque, ao contrário do alegado pelo apelante, restou comprovado documentalmente, pela apelada, que os valores das parcelas do empréstimo consignado foram devidamente descontados de sua remuneração pela Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás/PA, não podendo a autora ser responsabilidade por eventual falha no repasse ao banco credor, ora apelante.

A cláusula segunda, parágrafo terceiro, da cédula de crédito bancário firmada entre as partes (ID 19606216 - Pág. 1/2), expressamente dispõe que o valor das parcelas seria debitado diretamente da folha de pagamento do emitente e repassado ao banco. Logo, uma vez efetivado o desconto pela fonte pagadora, exsurge para o consumidor a legítima expectativa de adimplemento da obrigação, recaindo eventual inadimplemento sobre a instituição financeira e seu conveniado.

Nesse contexto, eventual falha no repasse ou desconto dos valores consignados não pode ser atribuída à autora, pois ela não detém controle sobre a operacionalização dos descontos em folha. Ao aderir ao contrato, a consumidora legitimamente esperava que as parcelas seriam quitadas automaticamente, sem necessidade de qualquer ação adicional, conforme expressamente previsto no instrumento contratual.

Ademais, a instituição financeira não comprovou ter informado à autora sobre a impossibilidade de desconto em folha, nem apresentou evidência de que lhe tenha comunicado os valores ou disponibilizado boleto para pagamento.

Assim, diante da ausência de comunicação prévia e da não oferta de meios alternativos para quitação da obrigação, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes mostra-se indevida, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando a responsabilização da instituição financeira.

Dito isto, inegável a existência de ato ilícito, na medida em que não há comprovação de que o inadimplemento decorreu de conduta voluntária da autora, tampouco de que tenha sido oportunizada a resolução amigável do impasse antes da negativação. Não se verifica também prova de envio de notificação prévia, tampouco de tentativa efetiva de cobrança direta junto à autora, o que contraria a boa-fé objetiva exigida nas relações contratuais e reforça a falha na prestação do serviço.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na regularidade da contratação e da negativação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), cabe ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Assim, competia ao réu/apelante comprovar a regularidade da negativação, o que não ocorreu.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a cobrança efetuada é de fato devida, considera-se existente a prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na inclusão indevida do nome da autora em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA
[1]
, que prescinde de prova.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

No tocante aos honorários advocatícios, foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, dentro dos parâmetros legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, não se constatando abuso ou desproporcionalidade na fixação da verba, sobretudo diante do conteúdo do trabalho apresentado, que resultou na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Por todo o exposto, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

1.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Precedentes: (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JO
Ã
O OT
Á
VIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 06/06/2024; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 18/08/2023

Belém, 20/08/2025